Tribunal: TJDFT
Processo: 0712505-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA. VIA INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA ANTERIOR. POSSE COMPROVADA. SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. POSSIBILIDADE.
1. As contrarrazões não constituem via adequada para requerer reforma de decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
2. Os embargos de terceiro devem ser opostos por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a fim de requerer seu desfazimento ou sua inibição (artigo 674 do CPC).
3. Quando suficientemente provado o domínio ou a posse, o Juízo determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido (artigo 678 do CPC).
4. O enunciado da Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.
5. Recurso conhecido e não provido.